Tribunal: TJDFT
Processo: 0719637-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para “condenar a ré pagar o autor: (i) a quantia de R$ 675,00, referente ao valor indenizatório remanescente, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (24/02/2020) e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data de citação, devendo a correção monetária e os juros incidirem até a data do efetivo pagamento; (ii) a quantia referente à correção monetária pelo INPC sobre o valor de R$ 4.050,00, pago administrativamente, durante o período de 24/02/2020 a 20/05/2020, com acréscimo de juros de 1% ao mês sobre o montante apurado desde a data da citação.”.

2. Segundo a Súmula no 580 do STJ, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso, devendo ser entendido este como a data do sinistro/acidente, e não a do pagamento administrativo em quantia menor que a devida.

3. O enfrentamento, pelo acórdão, da matéria posta em julgamento é suficiente para fins de prequestionamento, sobretudo quando expressamente discutidas as questões ventiladas

4. Recurso conhecido e desprovido.